Tribunal: TJSP
Processo: 1002436-06.2017.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000955281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002436-06.2017.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante
BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é apelado BANCO J
SAFRA S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002436-06.2017.8.26.0070ldDnf Voto no 33220 2
Apelação Cível - no 1002436-06.2017.8.26.0070
Apelante/Ré:
BRASILQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
Apelado/Autor:
BANCO J. SAFRA S/A
MM. Juiz de Direito: Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes
Cunha
Comarca de Batatais - 1a Vara Cível

Voto no 33220
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. Manutenção do bem na
posse da devedora. Impossibilidade. Tal manutenção apenas pode
ocorrer, em caráter excepcional, diante da comprovação da
essencialidade ao desenvolvimento da atividade empresária da Ré, o
que não ocorreu na espécie. Manutenção da r. sentença. RECURSO
DA RÉ NÃO PROVIDO.

Trata-se de “ação de busca e apreensão”
ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A contra BRASILQUÍMICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 515/521), a fim de
tornar definitiva a liminar deferida, consolidando nas mãos do Autor a propriedade e
a posse plenas do veículo. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 532/545), desafiando contrarrazões do Autor (e-fls.
551/563).
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (e-fls. 595/600).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002436-06.2017.8.26.0070ldDnf Voto no 33220 3
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão, que julgou
procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do Autor o domínio e a posse
plenos do veículo.
Pois bem. As partes litigantes celebraram
“contrato de cédula de crédito bancário” (e-fls. 16/25), por meio do qual a Ré, na
condição de devedora, adquiriu um caminhão (marca Volvo, modelo VM 270 6X2,
chassi: 93KP0R1C7EE147026, ano de fabricação 2013), dado em alienação
fiduciária em garantia.
Ora, conforme é cediço, a própria Lei no
11.101/2005, que versa sobre recuperação judicial e falência, possui previsão, em
seu art. 49, § 3o, no sentido de que os bens essenciais à atividade empresarial não
poderão ser vendidos ou retirados do estabelecimento do devedor.
A
finalidade
do
legislador
com
referido
dispositivo legal foi justamente assegurar a continuidade no desenvolvimento da
atividade empresária, com a consequente preservação dos inúmeros empregos que
são gerados pela empresa devedora, evitando, com isso, uma desestabilização
social como consequência de eventual paralisação, em consonância com o princípio
da proteção ao trabalhador e da preservação da empresa.
Sobre o tema, merece destaque a lição do i.
MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO1:
“Ficará
extremamente
dificultada
qualquer
recuperação se os maquinários, veículos, ferramentas etc., com os quais a empresa
trabalha e dos quais depende para seu funcionamento, forem retirados. O texto da lei refere-
se a “bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”; qualquer bem objeto de
alienação fiduciária, arrendamento mercantil ou reserva de domínio deve ser entendido
1 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência
Lei 11.101/2005
Comentada artigo por artigo. Ed. Revista dos Tribunais; 7a ed. rev., atual. e ampl., p. 139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002436-06.2017.8.26.0070ldDnf Voto no 33220 4
como essencial à atividade empresarial, até porque adquirido pela sociedade empresária
somente pode ser destinado à atividade exercida pela empresa. Esse caráter de
essencialidade, em caso de empresa em recuperação, deve permitir um entendimento
mais abrangente do que aquele normalmente aplicado.
O § 3.o do art. 49 c.c. o § 4.o do art. 6.o estabelece
que não poderão ser vendidos ou retirados do estabelecimento do devedor tais bens,
durante o prazo de 180 dias. Esse prazo é contado a partir do despacho que defere o
processamento da recuperação (art. 52), tratando-se, porém, de prazo extremamente
exíguo, insuficiente para qualquer superação de crise que tenha exigido o pedido de
recuperação.” (destacado).
Assim, em se tratando de bens imprescindíveis
à própria existência da devedora, em caráter excepcional, a jurisprudência vem
autorizando a atenuação de medidas possessórias, a fim de manter os bens
alienados em garantia na posse das devedoras, que se tornam, assim, as suas
depositárias, até o julgamento final da demanda.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFISSÃO
DE DÍVIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO
COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7-STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA.
POSSIBILIDADE. MÁQUINA INDUSTRIAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. BEM
NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO DEVEDOR. DECRETO-LEI N.
911/69, ARTS. 2o E 3o. I. A conclusão de que a capitalização dos juros não foi
comprovada não pode ser elidida sem que se proceda ao exame das circunstâncias
fáticas da causa, para declarar a inexistência da mora e o conseqüente
descabimento da busca e apreensão, o que é vedado ao STJ, nos termos da
Súmula n. 7. II. Suficiente para a comprovação da mora a ciência do devedor pelos
meios preconizados no art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-lei n. 911/69, que tornam
plausível ação de busca e apreensão em caso de inadimplemento obrigacional. III.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002436-06.2017.8.26.0070ldDnf Voto no 33220 5
Merece tempero a concessão da medida liminar prevista no art. 3o do mesmo
diploma, quando se trate de bem necessário à atividade produtiva do réu, caso
do equipamento de linha de produção fiduciariamente alienado. IV. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido.” (REsp
250190/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado
em 24/09/2002, DJ 02/12/2002, p. 314) (destacado).
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
BEM
INDISPENSÁVEL
À
REGULAR ATIVIDADE DA
DEVEDORA. VIOLAÇÃO NÃO-CONFIGURADA. PRECEDENTES. RECURSO
DESACOLHIDO. I - Na linha da jurisprudência deste Tribunal, dando
temperamento à norma do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, em se tratando de
bem essencial ao desempenho da atividade econômica da devedora, admite-
se que o veículo fique na posse do devedor até que seja resolvida a ação de
busca e apreensão. II - No caso, o acórdão ainda teve o cuidado, para melhor
assegurar os direitos do credor, de determinar a contratação de seguro e exigir de
representante legal da devedora firmar compromisso de depositário judicial.” (REsp
186812/RS, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 27/06/2002, DJ 02/09/2002, p. 192) (destacado).
“PROCESSUAL
CIVIL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (TRATORES).
BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO PRODUTOR RURAL. DECRETO-LEI N.
911/1969, ART. 3o. EXEGESE. I. Merece tempero a concessão da medida
liminar prevista no art. 3o do Decreto-lei n. 911/69, quando se trate de bem
necessário ao sustento do réu, caso do maquinário agrícola fiduciariamente
alienado, ausente qualquer particularidade que desse margem a entendimento
contrário em face da tese de fundo discutida. II. Recurso especial não conhecido.”
(REsp 89.679/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
julgado em 28/06/2005, DJ 29/08/2005, p. 345) (destacado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002436-06.2017.8.26.0070ldDnf Voto no 33220 6
Em igual sentido, o seguinte julgado deste E.
Tribunal de Justiça:
“RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Bloqueio
de
veículos. Prazo de 180 dias do art. 6o., parágrafo 4o. da LRF prorrogado por decisão
judicial e ainda não esgotado. Essencialidade dos veículos utilizado em unidade
produtiva que pode comprometer ou inviabilizar a atividade da devedora.
Cabimento da suspensão do bloqueio e autorização de circulação, evitando
prejuízos à cadeia produtiva da recorrente. Agravante que não pode alienar
nenhum bem sem a autorização previa do D. Juízo Recuperacional, uma vez que foi
feito inventário de todos os veículos e depositado em Cartório, minimizando os
riscos de dissipação patrimonial. Assembleia Geral de Credores já realizada,
pendendo apenas de homologação judicial Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2186310-95.2014.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Loureiro, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, j. em 11.MAR.2015)
(destacado).
Logo, diante de tal conjuntura, deveria a
Apelante ter comprovado cabalmente que o referido caminhão consubstancia bem
essencial e indispensável para o exercício de sua atividade econômica. Tal prova,
contudo, não ocorreu nos autos.
Acontece que, observando-se o referido objeto
social, não se pode inferir a essencialidade do bem, em virtude da abrangência dos
ramos de atividades passíveis de desenvolvimento pela Ré. Confira-se (e-fl. 106):
“II) OBJETO SOCIAL
Cláusula 4a. A sociedade tem por objeto social
Fabricação, Comércio, Importação e Exportação de: Adubos e Fertilizantes,
Inoculantes e Outros Produtos Biológicos para uso na Agricultura e Pecuária;
Ingredientes, Suplementos para Alimentação Animal; Produto Químicos em geral;
Corretivos do Solo, Produtos Veterinários, Complementos Químicos em Geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002436-06.2017.8.26.0070ldDnf Voto no 33220 7
Herbicidas, Fungicidas Inseticidas, Sementes em Geral, Rações, Armazenagens e
Representações em Geral.”
Ora, para a maioria de tais atividades, portanto,
não se vislumbra qualquer espécie de essencialidade que o bem objeto da busca e
apreensão possa representar, deixando a Ré, pois, de cumprir com o ônus de prova
que lhe cabia.
No mesmo sentido, aliás, se manifestaram a
Administradora Judicial (e-fls. 504/506) e o Promotor de Justiça que atuou junto ao
Juízo de primeiro grau (e-fl. 510).
O
recurso,
portanto,
não
prospera.
E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários
advocatícios sucumbenciais do patrono do Réu devem ser majorados para o importe
de 12% sobre o valor da causa.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica mantida a r. sentença tal como
proferida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora